Tribunal: TCU
Processo: 003.118/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3472/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar prejudicado o exame do (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.118/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Froede Silva (XXX.861.226-XX); Edson Batista de Sena (XXX.848.046-XX); Luiz de Souza Gomes (XXX.321.856-XX); Tatiana Alves Americo (XXX.631.897-XX); Thiago Alcantara Luiz (XXX.403.346-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.